Tribunal: TJSP
Processo: 1105249-21.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000066687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1105249-21.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ML
RESTAURANTE E CONFEITARIA LTDA - ME, é apelado GOAKIRA
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1105249-21.2017.8.26.0100
2
APELAÇÃO No 1105249-21.2017.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO 15a Vara Cível do Foro Central
APELANTE: MI RESTAURANTE E CONFEITARIA LTDA
APELADO: GOAKIRA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME
V O T O No 40621
Embargos à execução. Prestação de serviço de gestão
empresarial. Estudo de abertura de franquias. Relação
empresarial.
Inaplicabilidade
do
CDC.
Serviços
escorreitamente prestados. Inadimplemento fundado no
princípio da exceção do contrato não cumprido.
Inviabilidade,
nas
circunstâncias.
Improcedência
mantida. Apelo conhecido em parte e improvido.
1. Apela a embargante da improcedência de
embargos à execução, requerendo, preliminarmente a declaração da
nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, requer a
inversão do ônus probatório por se tratar de relação de consumo, alega
que a prestação de serviços de assessoria empresarial para transformar
sua empresa em franquia não foi realizada, informa ter adimplido parte do
valor do contrato e imprestabilidade dos serviços prestados. Preparo
regular. Contrarrazões pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O apelo será improvido.
As provas destinam-se ao julgador, cabendo a ele a
análise de sua pertinência para formação de sua convicção. O juiz não é
obrigado a determinar a produção probatória se, a seu sentir, o que se
quer provar já está ou deveria estar caracterizado, bastantes as provas
acostadas aos autos à formação de seu livre entendimento. Prova oral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1105249-21.2017.8.26.0100
3
seria prova irrelevante ao deslinde do feito uma vez que se trata de
prestação de serviço contratualmente firmada entre as partes.
Inaplicável ao caso o Código de Defesa do
Consumidor uma vez que apelante não se enquadra no conceito de
destinatária final pois, neste caso, os equipamentos locados servem de
insumo inerente à atividade empresarial desenvolvida pela autora.
Com efeito, o contrato de consultoria foi livremente
celebrado e há cláusula expressa facultando sua rescisão nas hipóteses
de cumprimento irregular, paralisação dos serviços sem justa causa,
cometimento reiterado de falhas na execução do serviço e caso fortuito
ou força maior (fl. 119/125).
E, analisando os documentos de fl. 75/112, observa-
se que a prestação do serviço foi regularmente realizada; a alegação
genérica de falha na prestação do serviço não autoriza seu
inadimplemento com justificativa na “exceptio non adimpleti contractus”
após o término dos serviços.
Como bem observado pelo d. juiz sentenciante, o
envio de material com nome de outra empresa não demonstra o
inadimplemento da apelada e tampouco falha a macular o
desenvolvimento de Circular de Oferta de Franquia. Em momento algum
a embargante apelante demonstrou sua insatisfação com o serviço
prestado em seu curso pelo contrário, quita a primeira etapa do serviço
contratado e tampouco demonstrou intenção em rescindir o contrato.
Mantém-se
a
r.
decisão
por
seus
próprios
fundamentos e os ora acrescidos, majorando-se os honorários
advocatícios para 15% do valor da causa atualizado, nos termos do artigo
85, §11, CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1105249-21.2017.8.26.0100
4
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator